Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712833-53.2022.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (ID Num. 52189695). Com efeito, o Recurso Extraordinário interposto possui questão de fundo relacionada com negócio jurídico celebrado entre particulares, de modo que prevalece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, porquanto se avista nenhum caráter ou circunstância distinta a superar esse pressuposto para o seu recebimento. Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal